Tribunal: TJDFT
Processo: 0723358-81.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Ementa: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DENEGAÇÃO DE ORDEM EM HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ILEGALIDADE NÃO IDENTIFICADA DE PLANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.
I – CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto em face de decisão que denega ordem em Habeas Corpus.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) o excesso de prazo da investigação, configurando constrangimento ilegal; (ii) a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.”
4. Não se autoriza, na via estreita do Habeas Corpus, dilação probatória – devendo o alegado constrangimento ilegal vir comprovado de plano, com todos os documentos que interessem à instrução, sob pena de se denegar a ordem.
5. O trancamento de inquérito policial constitui medida excepcional, justificável apenas quando for possível verificar, de pronto, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático probatório, a ausência de justa causa para sua instauração.
6. Eventual alegação de excesso de prazo deve ser analisada à luz dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caso concreto.
7. Nos termos do art. 115 CP, “são reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 anos, ou, na data da sentença, maior de 70 anos”. In casu, a investigada possuía 27 anos de idade à época dos fatos, razão pela qual não se aplica a redução do prazo prescricional.
IV. DISPOSTIVO:
8. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 109 e 115 CP.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1797646, 07518378120238070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 14/12/2023, publicado no PJe: 15/12/2023; Acórdão 1884764, 07237213120248070000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 4/7/2024, publicado no PJe: 5/7/2024.